Tribunal: TJMT
Processo: 1033988-41.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033988-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), DARIO RANGEL ANADAN - CPF: 141.975.291-04 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (AGRAVADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (AGRAVADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (AGRAVADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVID
O
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Dario Rangel Anadan contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu a validade dos atos processuais e determinou o prosseguimento da execução. O agravante sustenta nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando incapacidade momentânea em razão da idade avançada e de comorbidades, e requer a anulação dos atos processuais, com reabertura de prazos ou, subsidiariamente, o parcelamento ou a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do agravante justifica a nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa; (ii) determinar se é cabível o parcelamento da dívida na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A nulidade de atos processuais por cerceamento de defesa exige prova inequívoca de incapacidade e de prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera alegação de comorbidades ou idade avançada.

4 - Inexiste nos autos laudo médico contemporâneo que comprove incapacidade cognitiva ou absoluta impossibilidade do agravante de praticar atos processuais ou constituir representante legal à época dos atos questionados.

5 - A incapacidade civil não se presume, devendo ser comprovada por prova robusta, conforme jurisprudência consolidada.

6 - O comportamento contraditório da parte que alega incapacidade apenas após a constituição regular do processo viola o princípio da boa-fé objetiva e enseja o afastamento da alegação.

7 - O parcelamento do débito executado é vedado na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 916, § 7º, do CPC, aplicando-se apenas à execução de título extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A alegação de cerceamento de defesa por incapacidade temporária exige prova robusta e contemporânea do impedimento absoluto à prática de atos processuais, sendo insuficiente a simples existência de comorbidades.

2 - O parcelamento do débito é expressamente vedado na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 916, § 7º, do CPC.

3 – recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DARIO RANGEL ANADAN
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios nº 1000460-59.2020.8.11.0107, movida em seu desfavor por
MARCEL ALEXANDRE LOPES
,
YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO
e
PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e determinou o regular prosseguimento da execução, reconhecendo a validade dos atos processuais anteriores e a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, a existência de nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa.

Afirma ser idoso, com mais de 70 anos, acometido de diversas comorbidades, entre elas hipertensão arterial, dislipidemia, sequelas neurológicas da COVID-19 e histórico de câncer de próstata;

Aduz que essas condições teriam inviabilizado seu acompanhamento processual, resultando em ausência de defesa válida.

Argumenta que a ausência de manifestação nos autos não decorreu de desídia, mas de sua incapacidade material e cognitiva momentânea.

Defende que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao Estatuto do Idoso;

Com tais considerações, requer liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o seu provimento, com a consequente anulação dos atos processuais e reabertura dos prazos com assistência técnica adequada; subsidiariamente, requer o parcelamento ou suspensão da execução.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar recursal vindicada. (id. 318950373).

Houve interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar recursal (id. 320588364).

Apresentadas contrarrazões (id. 325160871), os agravados impugnaram o benefício da justiça gratuita concedido ao agravante, alegando que ele possui renda suficiente para arcar com às custas.

No mérito, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - Preliminar – Da Impugnação à Justiça Gratuita.

Os agravados impugnam o benefício da justiça gratuita concedido ao agravante.

Contudo, a benesse foi deferida pelo juízo de origem com base nos documentos e alegações apresentados, e não há nas contrarrazões prova nova e robusta capaz de reverter essa conclusão, especialmente considerando as despesas de saúde que, embora possam ter cobertura pelo SUS, geram impacto na renda de uma pessoa idosa.

Assim, na ausência de elementos que afastem de plano a presunção de hipossuficiência, rejeito a preliminar e mantenho o benefício da justiça gratuita para o processamento deste recurso.

II - Mérito

O cerne da controvérsia consiste em definir se a condição de saúde do agravante é causa suficiente para o reconhecimento da nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa.

Em que pesem as alegações recursais a alegação de nulidade processual é matéria de ordem pública, mas sua declaração exige a demonstração inequívoca de vício e, principalmente, de prejuízo concreto à parte que a alega, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

No caso dos autos, embora o agravante comprove ser pessoa idosa e portadora de comorbidades, ele não apresenta qualquer elemento probatório, como um laudo médico contemporâneo aos fatos – que ateste sua incapacidade cognitiva ou absoluta impossibilidade de praticar atos processuais ou de constituir um representante legal à época.

A jurisprudência é clara ao exigir a comprovação de um impedimento absoluto, não bastando à mera alegação de doença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPUGNAÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO - INCAPACIDADE CIVIL - NÃO VERIFICAÇÃO - REJEIÇÃO DO INCIDENTE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MEDIDA IMPOSITIVA.

O juiz é o destinatário das provas e possui a faculdade de determinar ou dispensar a produção daquelas consideradas imprescindíveis ou inúteis ao deslinde da controvérsia. Se as provas coligidas aos autos se revelam suficientes para o Juiz a quo decidir com segurança a questão posta a sua apreciação, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa constitui medida impositiva.
Como se sabe, a incapacidade civil não se presume. Nessas circunstâncias, ainda que se considere que os documentos médicos/hospitalares colacionados a este instrumento eletrônico sinalizem a existência de comprometimento da memória e atenção do agravante, certo é que não apontam, com a certeza que o caso requer, a ausência do discernimento necessário à prática dos atos da vida civil, revelando-se, pois, insuficientes a demonstrar o pretenso vício de capacidade, a impossibilitá-lo de receber o mandado de citação.
(TJMG, RAI 3377538-56.2024.8.13.0000, 10ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: JAQUELINE CALÁBRIA ALBUQUERQUE, JULGADO EM 18/02/2025).

Ademais, a conduta do agravante de, após iniciar o processo e ser devidamente cientificado de seus atos, alegar incapacidade para se esquivar de suas obrigações, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento jurídico, que preza pela boa-fé processual (art. 5º do CPC).

Portanto, não havendo vício a ser sanado, a decisão que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim
, o pedido subsidiário de parcelamento do débito é manifestamente improcedente.

O art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil veda expressamente essa possibilidade na fase de cumprimento de sentença, sendo aplicável apenas à execução de título extrajudicial.

Portanto, não havendo vício a ser sanado, a decisão que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução deve ser mantida em sua integralidade.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento do débito, tal pedido encontra óbice legal instransponível.

O parcelamento do débito executado é um benefício previsto no art. 916 do Código de Processo Civil, mas sua aplicação é restrita à execução de título executivo extrajudicial.

Para o cumprimento de sentença, como no caso dos autos, o legislador vedou expressamente essa possibilidade, conforme a clara redação do § 7º do mesmo artigo:

Art. 916. (...) § 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Trata-se de uma opção legislativa que visa conferir maior celeridade e efetividade à execução de um título que já passou pelo crivo do contraditório judicial. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 916, § 7º, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O § 7º do art. 916 do CPC/2015 se trata de uma inovação trazida pelo novo código processual, que proíbe expressamente o parcelamento do valor da dívida em execução fundada em título judicial (cumprimento de sentença).

(TJMT, RAI 1013301-24.2017.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 06/06/2018).

Dessa forma, o pedido subsidiário de parcelamento é manifestamente improcedente por expressa vedação legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao Agravo de Instrumento, e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026